Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. TERRACAP. LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA. LICITAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ANULAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AQUISIÇÃO IRREGULAR. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante busca a reforma da r. sentença para que seja reconhecido em seu favor o direito de preferência na aquisição de imóvel licitado pela TERRACAP, com a anulação do ato licitatório que alienou o bem em favor de terceiro.
2. A Lei distrital n. 1.697/1997, utilizada pelo apelante como fundamento ao direito de preferência, foi declarada inconstitucional pelo TJDFT, por ocasião do julgamento da ADI n. 94422-6.
3. O argumento do autor no sentido de que seria o titular da conta de água do imóvel não pode ser admitido como demonstrativo de propriedade do bem, seja porque se trata de débito de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel, seja porque, de acordo com o registro de matrícula apresentado pelo próprio autor, a TERRACAP figura como legítima proprietária.
4. A alegação de que a TERRACAP reconhecia a ocupação do imóvel pelo apelante não ficou evidenciada em momento algum nos autos.
5. Deflui dos autos que o apelante, de forma incauta, adquiriu imóvel de terceiro que não podia dispor do bem, pela absoluta ausência de titularidade. De tal sorte, caso assim o entenda, deve buscar pelos seus direitos em demanda própria, a ser ajuizada para essa finalidade.
6. Por fim, conforme admitido pelo próprio apelante, este tinha ciência do procedimento licitatório de alienação, não havendo se falar em obrigatoriedade de ciência da continuidade do procedimento, conforme entendimento firmado no âmbito deste Egrégio.
7. Apelação conhecida e não provida.